Tribunal: TJES
Processo: 0017768-78.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017768-78.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTA LUZIA SANTOS MAIA

APELADO: CARLOS CESAR COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO MÁXIMO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. O
acusado fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, o qual possui pena máxima cominada de 3 (três) anos de reclusão, prescrevendo, assim, em 8 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

2.
Os fatos ocorreram em 12/12/2012 e a denúncia foi recebida em 25/02/2016, sendo que, c
omo não houve sentença condenatória, a prescrição se regula pelo máximo da pena cominada, de modo que entre o recebimento da denúncia até o presente momento transcorreu período superior a 8 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.

3. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARTA LUIZA SANTOS MAIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
CARLOS CESAR COSTA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a vítima aduz que há provas suficientes da autoria e da materialidade do delito imputado ao acusado, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Contrarrazões da Defesa e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10074893), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARTA LUIZA SANTOS MAIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
CARLOS CESAR COSTA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a vítima aduz que há provas suficientes da autoria e da materialidade do delito imputado ao acusado, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 12/12/2012, por volta das 22h, no bairro Aribiri, Vila Velha/ES, o denunciado teria agredido a vítima, sua esposa, com tapas no rosto, socos na cabeça e puxões de cabelo, além de ter tentado sufocá-la, pelo fato de a vítima ter se recusado a sair com o acusado.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, vislumbro a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que impõe a sua declaração
ex officio
, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Como se percebe dos autos, o acusado fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, o qual possui pena máxima cominada de 3 (três) anos de reclusão, prescrevendo, assim, em 8 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 12/12/2012 e a denúncia foi recebida em 25/02/2016.

Como não houve sentença condenatória, a prescrição se regula pelo máximo da pena cominada, de modo que se percebe que, entre o recebimento da denúncia até o presente momento transcorreu período superior a 8 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.